Tribunal: CARF
Processo: 11330.000358/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000358/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
CBCC PARTICIPAÇÕES S/A (ANTIGA CBCC COMPANHIA
BRASILEIRA DE CONTACT CENTER)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. CTN.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado, razão pela qual se
deixa de apreciar as demais alegações de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-14.782, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
478-489):
Relatório
LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000358/2007-00
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

Trata-se de crédito para a Seguridade Social (NFLD 37.031.652-5) no valor de R$
34.687,02 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e dois centavos),
acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da emissão da guia de
pagamento, abrangendo o período de 01/1996 a 01/1999, decorrente de contribuições à
Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados da
empresa contratada, Esterilimp serviços gerais S/C ltda., conforme relatório fiscal, de
fls. 38/40.
2. Informa o relatório fiscal que:
2.1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento de remuneração aos
segurados da empresa contratada, Esterilimp serviços gerais S/C ltda, que prestaram
serviços à empresa contratante.
2.2. Desta forma lavrou-se a presente NFLD, utilizando-se para apuração da base de
cálculo a remuneração paga aos segurados da empresa contratada, apuradas por aferição
indireta, com base nas notas fiscais de serviços emitidas pela empresa contratada e na
contabilidade da empresa contratante.
2.3. O auditor fiscal fez juntada aos autos de cópia dos seguintes documentos: planilha
contendo os dados das notas fiscais escrituradas na contabilidade (fls.41/43), planilha
contendo os dados das GRPS apropriadas na NFLD (fls.44), cópias das GRPS
apropriadas na NFLD (fls.43/46).
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 27/10/2006 (fls. l), apresentando a
defesa aos 13/11/2006, de fls. 54/86, acompanhada de cópia dos seguintes documentos:
Ata de Assembléia, alterando a razão social e a sede da sociedade, identidade dos
advogados, procuração, AGE, estatuto social e Atas de eleição de diretores (fls.87/94),
planilha "Relação de notas fiscais escrituradas na contabilidade da CBCC emitidas pela
empresa contratada (fls.95/98), planilha "Relação de GRPS apropriadas na NFLD"
(fls.99/ 100), cópias das GRES-FGTS da empresa contratada (fls.106/113), cópias das
GRPS da empresa contratada (fls.115/117)”.
3.2. Em 13/02/2007 o sujeito passivo aditou a sua impugnação (fls. l20/124), anexando:
Ata de Assembléia, alterando a razão social e a sede da sociedade e o estatuto social
(fl.125/ 139), Cópia do livro Razão contendo os lançamentos contábeis escriturados na
conta "manutenção/materiais limpeza" (fls.14l/181), cópias das notas fiscais de serviços,
das GRESFGTS e GRPS da empresa contratada (fls.183/327).
3.3. Alega a defendente:
3.2.l. requer a suspensão da exigibilidade do crédito, até a decisão final administrativa.
3.2.2. apesar de constar do relatório fiscal o anexo "ALÍQUOTAS APLICÁVEIS NA
APURAÇAO DO DEBITO", o mesmo não foi anexado.
3.2.3. requer a juntada posterior de documentos e a realização de diligência e/ou perícia.
3.2.4. a empresa prestadora deveria ter sido fiscalizada previamente antes do
lançamento.
3.2.5 decadência do direito de constituição do crédito.
3.2.6. o lançamento deu-se por mera presunção de ocorrência de fato gerador.
3.2.7. ilegalidade da aferição indireta para a apuração da base de cálculo e para a
apuração da contribuição dos segurados.
3.2.8. elisão da responsabilidade solidária.
4. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante empreitada ou cessão de mão-
de-obra responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em
relação aos serviços prestados.
Lançamento Procedente

Intimada em 23/11/2007 (AR de fl. 490), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 492-514), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 492-514) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito - Da Decadência
Decadência é a extinção da relação jurídica obrigacional tributária entre o Fisco e
o contribuinte pelo decurso de determinado tempo, sem que a Fazenda Pública exerça o direito
de constituir o crédito tributário. Tempo este que é fixado pelo CTN em cinco anos, com início
que depende da modalidade de lançamento a ser efetuada.
Todo esse procedimento administrativo detalhado é legalmente denominado
de lançamento ou constituição do crédito tributário, conforme previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sabe-se que a constituição ou o lançamento do crédito tributário apresenta como
principal efeito tornar líquida, certa e exigível a obrigação tributária já existente, de modo que a
referida exigibilidade impõe ao devedor ou sujeito passivo o dever de pagar ou adimplir a
obrigação e, em caso de descumprimento ou inadimplência, permite que a Administração
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

Tributária competente promova os atos executórios necessários para o recebimento pecuniário do
que lhe é devido, através do uso de coação (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário
Esquematizado. 10a edição. São Paulo. Método. 2016).
Nos termos do art. 45, da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores,
também como restou o entendimento no r. acórdão guerreado (fls. 482-483), o direito de
constituir os créditos extinguia-se em 10 (dez) anos:
7.1. A legislação previdenciária define como decenal o prazo para apuração e
constituição do crédito previdenciário, na forma dos incisos I e II do artigo 45 da Lei n°
8212/91, aqui transcritos:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.

7.2. Com o advento da Constituição de 1988, as contribuições sociais previdenciárias
voltaram a ter caráter tributário, e na ausência de uma lei especifica, submetiam-se aos
preceitos do Código Tributário Nacional, entre outros pontos, no que tange aos prazos
decadenciais e prescricionais.
7.3. Essa obediência aos prazos prescricionais e decadencial do CTN duraram até a
publicação da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual prevalece pelo critério da
especialidade.
7.4.
Embora tenham sido suscitados vários questionamentos acerca da
constitucionalidade do prazo decadencial estabelecido pela Lei n° 8.212, de 1991, o
Supremo Tribunal Federal não o inquinou de inconstitucional.
7.5. Na espécie, não se configura a decadência com base no inciso I do art. 45 da Lei
8.212/91, nem mesmo com base no inciso II, já que o Fisco já havia constituído o
crédito tributário em 28/12/2005 por meio da NFLD 35.808.900-0, que posteriormente
veio a ser anulada por vício formal.
7.6. Pelo exposto, não há que se falar em decadência das contribuições lançadas, uma
vez que não se passaram 10 anos do primeiro dia do exercício seguinte à competência
01/1996 e a data da lavratura desta NFLD, e porque também não se passaram 10 anos
entre a data em que se tomou definitiva a decisão que anulou a constituição do crédito
anteriormente efetuada, isto é, 29/05/2006, e a data deste lançamento fiscal em
26/10/2006, uma vez que a presente NFLD, teve como objetivo substituir a NFLD no.
35.808.900-0, anulada por decisão administrativa final em 29/05/2006, conforme consta
do relatório fiscal (fl.38) e do sistema SICOB desta Secretaria.

Acontece que, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários
556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8
(DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.

Assim, em decorrência da mencionada Súmula Vinculante, foi expedido o Parecer
PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;

A esse respeito, vejamos o que diz o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25/10/66), que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Oportuno, destaco os julgados abaixo, desta mesma Turma:
Numero do processo: 15885.000235/2008-26
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 08 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu Jul 30 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/1996 a 31/05/1996 DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8
DO STF. CTN. A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo
Tribunal Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).
Numero da decisão: 2402-008.524
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e cancelar
integralmente o crédito lançado, de ofício, uma vez que atingido pela decadência
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira,
Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA

Numero do processo: 35464.002149/2004-92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Jun 22 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/10/1995 a 31/12/1998 DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE
SÚMULA VINCULANTE STF. MATÉRIA SUPERADA. A discussão quanto à
exigência de depósito recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula
Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito
recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo. DECADÊNCIA O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento
antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe
antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial. Inexistindo antecipação
do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do
prazo decadencial. INCRA. São devidas contribuições ao INCRA por todas as
empresas, independente do tipo de atividade. SESI. SENAI. Cabível a exigência da
Contribuição destinada ao SESI e SENAI quando, à época da ocorrência dos fatos
geradores, a Contribuinte exercia atividade industrial. SAT. Correta a aplicação da
alíquota considerando a atividade industrial, a qual era exercida pela Contribuinte à
época dos fatos geradores. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. A partir
de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. ARGUIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula
CARF no 2).
Numero da decisão: 2402-008.463
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
porém, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da decadência em relação às competências
até 11/1998, inclusive, cancelando-se o respectivo crédito tributário. (documento
assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Gregório Rechmann Junior – Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de
Oliveira.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

Numero do processo: 10380.006955/2007-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 05 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Mar 27 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/04/1997 a 31/12/1999 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA
VINCULANTE STF. LEI COMPLEMENTAR 128/2008. No lançamento de crédito
tributário relativo a contribuições sociais previdenciárias, deve ser observado o prazo
quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN.
RECONHECIMENTO
DE
DECADÊNCIA.
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS QUESTÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESNECESSIDADE. Haverá resolução de mérito quando restar decidido, de ofício ou
a pedido do contribuinte, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, sendo
desnecessária a apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Numero da decisão: 2402-008.134
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira – Presidente (assinado
digitalmente) Luís Henrique Dias Lima – Relator Participaram do presente julgamento
os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto
Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira
(Presidente).
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Assim, analiso os fatos e atos processuais.
O período fiscalizado é em relação às competências de 01/01/1996 a 31/01/1999
já que o Fisco já havia constituído o crédito tributário em 28/12/2005 por meio da NFLD
35.808.900-5 que, posteriormente veio a ser anulada por vício formal com decisão definitiva em
29/05/2006, e sendo a NFLD no 37.031.652-5 aqui lançada em 26/10/2006, decorrente daquela
anulada, conforme consta do relatório fiscal (fl. 40), sendo que a Contribuinte Recorrente foi
notificada do lançamento em 27/10/2006.
Entendo que não ocorreu a decadência da constituição desta nova NFLD
substituidora, mas sim daquela substituída.
E, neste sentido, entendo que melhor sorte merece a Recorrente, visto que, ainda
que NFLD no 37.031.652-5 aqui lançada seja em decorrência do cancelamento da anterior, de no
35.808.900-5, por vício formal, a constituição da NFLD cancelada já estava fulminada pela
decadência, sendo defeso o lançamento do crédito tributário, restando o crédito tributário
lançado integralmente atingido pela decadência.
Desse modo, em razão do cancelamento do crédito tributário integralmente, deixo
de analisar as demais questões.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000358/2007-00

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital